Tribunal: TJSP
Processo: 1022276-18.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
VOTO No 36.699
Locação de imóvel. Ação de indenização. Legitimidade passiva. A pertinência subjetiva da ré para responder aos termos da demanda decorre da conduta ilícita por ela praticada, qual seja, o ajuizamento da ação de execução, em nome da locadora que não mais existia, em face dos autores, resultando na inscrição desabonadora do nome deles. Apontamento que, quando da sua efetivação, era

Ementa:
VOTO No 36.699
Locação de imóvel. Ação de indenização. Legitimidade passiva. A pertinência subjetiva da ré para responder aos termos da demanda decorre da conduta ilícita por ela praticada, qual seja, o ajuizamento da ação de execução, em nome da locadora que não mais existia, em face dos autores, resultando na inscrição desabonadora do nome deles. Apontamento que, quando da sua efetivação, era o único que maculava o nome dos autores. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Dano moral caracterizado. Indenização devida.
Recurso improvido.